Tribunal: TJDFT
Processo: 0738691-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. TARIFAS BANCÁRIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com repetição de indébito, limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil e determinou a restituição simples das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento pode ser revista quando significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; e (ii) são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem quando ausente prova da efetiva prestação dos respectivos serviços.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão judicial dos juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, especialmente quando a taxa contratada se mostra significativamente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.
4. No caso concreto, a taxa pactuada (3,03% ao mês e 43,06% ao ano) supera de forma relevante a média de mercado apurada para operações da mesma natureza no período da contratação, circunstância que autoriza a limitação dos juros à taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil.
5. Nos termos do Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem somente é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço correspondente.
6. Ausente nos autos comprovação da realização do registro do gravame perante o órgão competente, bem como de avaliação técnica individualizada do bem dado em garantia, revela-se indevida a cobrança das tarifas de registro e de avaliação, impondo-se a restituição simples dos valores pagos. IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 39, V, e 51, IV; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018.